Tribunal: TJPA
Processo: 0018696-71.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018696-71.2017.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO CARLOS BATISTA E SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0018696-71.2017.8.14.0051

EMBARGANTE:
ANTÔNIO CARLOS BATISTA E SILVA

ADVOGADO: KATIA TOLENTINO GUSMÃO - OAB/PA-4213.

EMBARGADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB PA12358-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelações cíveis em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu o dano moral e deu parcial provimento ao recurso do autor. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, requerendo que a condenação recaia integralmente sobre a parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, diante da sucumbência mínima da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido e, portanto, a sucumbência deve recair integralmente sobre a parte adversa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo sucumbência mínima do autor, os ônus processuais e honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte contrária.

No caso concreto, o autor obteve acolhimento de seu pedido principal, com mera adequação do valor da indenização, razão pela qual deve ser reconhecida sua sucumbência mínima e fixada a responsabilidade da embargada pelos ônus de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

Configurada a sucumbência mínima da parte autora, impõe-se à parte adversa o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

A fixação dos honorários deve observar o art. 85 do CPC, sendo razoável o percentual de 10% sobre o valor da condenação quando o pedido principal é acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, 85 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.872.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS BATISTA E SILVA
, em face do acórdão de id. 29529492, assim ementado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO COM BASE EM TERMO DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

O embargante nas razões de id. 29672785, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação à condenação aos honorários de sucumbência, que devem recair à embargada, uma vez que a parte apelante restou vencedora. Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao id. 30543772.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1024, §1º do CPC.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão de id. 29529492, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência que, neste caso, deve recair à embargada, uma vez que a parte apelante/embargante restou vencedora.

Destaco que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que quando há sucumbência mínima da parte autora, cabe à parte adversa arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 3
. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

No caso concreto, verifica-se que o autor decaiu de parcela mínima de seu pedido, uma vez que o pleito principal foi acolhido, sendo ajustado apenas o valor da indenização com base nos critérios legais aplicáveis.

Assim, verifico que tal fato não justifica a atribuição de sucumbência recíproca, devendo a embargada, parte sucumbente em sua maior parte, arcar integralmente com os ônus processuais e honorários advocatícios.

Isto posto, faço constar no acórdão de id. 29529492: “
Ante a sucumbência recursal, condeno a parte sucumbente (embargada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios neste momento fixados em 10% sobre o valor da condenação
.
”

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025